Tribunal: STF
Processo: RE 1486848
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 9, fl. 2):



    “Servidora estadual celetista. Competência da Justiça Comum reconhecida. Ação de recálculo de adicional de tempo de serviço, quinquênios, para que incida sobre a GDAMSPE. Possibilidade. Cálculo conforme decisão do STF na ADI n. 4357/DF. Ação procedente. Recurso do requerido não provido”.



    No apelo extremo (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer a competência da Justiça Comum para o julgamento de demanda ajuizada por servidor público celetista em face do Poder Público, violou o art. 114, I, da CF/1988 e a tese fixada no Tema 853 da repercussão geral, destacando, ainda, que a matéria posta a análise encontra-se pendente de julgamento no Tema 1143/RG.



    Aduz, em síntese, que o art. 114, I, da CF/1988 é claro “ao dispor que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Diante disso, com a devida vênia, há incompetência absoluta manifestado Juízo Estadual/Comum em julgar empregados públicos celetistas” (Doc. 11, fl. 10).



    Sustenta que “não é a natureza da verba pleiteada que define a competência jurisdicional, mas sim a natureza do vínculo com a administração pública: celetista/estatutário, [de forma que] a natureza da verba é irrelevante para atribuição de competência, pois o que define a competência jurisdicional é apenas a natureza do vínculo celetista/estatutário com a Administração Pública, até porque a CF é clara e fala em "ações oriundas da relação de trabalho" e não em "ações oriundas de acordo com a natureza da verba" (Doc. 11, fl. 12).



    Na sequência, o RE foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 1143 da repercussão geral (Doc. 12, fl. 24).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, os autos foram encaminhados à Turma Julgadora para eventual juízo de adequação (Doc. 12, fl. 33).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido aduzindo que “como bem observado pelo juiz sentenciante, é a Justiça Comum competente para julgamento dos casos em que se pleiteia benefício de caráter administrativo, fundado na Constituição Estadual e no Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Conforme se depreende dos autos, o direito pretendido pela autora tem base no art. 129 da CE e a composição da lide é de competência da Justiça Comum” (Doc 12, fl. 41). Veja-se a ementa do julgado (Doc. 12, fl. 40):



    “Servidora estadual celetista. Competência da Justiça Comum reconhecida. Ação de recálculo de adicional de tempo de serviço, quinquênios, para que incida sobre a GDAMSPE. Possibilidade. Cálculo conforme decisão do STF na ADI n. 4357/DF. Ação procedente. Recurso do requerido não provido. Devolução dos autos para eventual adequação do julgado em razão do Tema 1143 do STF. Acordão mantido.” 



     



    Em seguida, o RE foi admitido no Tribunal de origem (Doc. 13).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 11, fl. 5):



    “3.2 REPERCUSSÃO GERAL: 



    Dispõe o NCPC: (…)



    Pois bem, no caso se trata de discussão sobre a competência da justiça do trabalho para julgar empregados públicos celetistas, sendo que há repercussão geral já reconhecida no tema 853 do STF, além de jurisprudência dominante e pacificada sobre o tema: (…)



    No mesmo sentido, o AgR-ARE 913338 DF: (…)



    Ainda, houve até mesmo decisão em controle concentrado de constitucionalidade: (…)



    Portanto, resta indubitável a contrariedade à jurisprudência dominante deste STF e, consequentemente, nos termos do artigo 1.035, §3º, inciso I, do NCPC, fica caracterizada a presença de repercussão geral e deve o presente recurso extraordinário ser admitido. 



    Além disso, o próprio tema da competência da "justiça do trabalho X justiça comum", conforme já reconhecido em diversas decisões deste STF, é matéria de interesse público, relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassa, evidentemente, os interesses subjetivos do processo. 



    Por fim, o tema teve novamente sua repercussão geral conhecida e está subjudice no RE 1288440 - TEMA 1143: (…)



    Destarte, por qualquer ótica que se analise a questão, resta preenchido o requisito da repercussão geral.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido reconheceu a competência da Justiça Comum para o julgamento da presente demanda amparado nos seguintes fundamentos (Doc. 9, fl. 2):



    “Contra sentença que julgou procedente ação objetivando o recálculo do adicional por tempo de serviço, quinquênio, para que incida sobre todas as vantagens recebidas (págs. 106/120), apelou o requerido insistindo, em preliminar, na competência do Juizado Especial tendo em vista o baixo valor atribuído à causa, aplicando-se ao caso o entendimento firmado no IRDR e enunciado 02 do CNJ; insistiu na incompetência da Justiça Comum para julgar a presente ação, que deve ser remetida à Justiça Especializada Trabalhista; no mérito, disse que os adicionais devem incidir sobre o vencimento e não a remuneração, e que a gratificação executiva e o piso salarial não devem compor a base de cálculo por expressa vedação legal, assim como a GDAMSPE, a GEAH e adicional de insalubridade, por se tratar de verba de caráter eventual. Foram apresentadas contra-razões defendendo a sentença. 



    É o relatório. 



    As preliminares arguidas devem ser afastadas. Como bem observado pelo juiz sentenciante, é a Justiça Comum competente para julgamento dos casos em que se pleiteia benefício de caráter administrativo, fundado na Constituição Estadual e no Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Conforme se depreende dos autos, o direito pretendido pela autora tem base no art. 129 da CE e a composição da lide é de competência da Justiça Comum. 



    […]



    No mérito, depreende-se dos autos que os autores são servidores contratados no regime celetista, agente técnico assistência à saúde, lotados no Instituto Assistência Médica dos Servidores Estaduais, (págs. 23/27) e recebem adicional de tempo de serviço por quinquênios. Pretendem o recálculo dos adicionais temporais, para que incidam sobre a totalidade dos vencimentos, incluídos na base de cálculo Gratificação Executiva, GDAMSPE e adicional de insalubridade. 



    Os servidores públicos contratados têm direito, como os efetivos, à licença-prêmio e à percepção de quinquênios e sexta-parte. O artigo 129 da CE fala em “servidor público”, não em “funcionário público” ou “titular de cargo”; logo, não exclui os admitidos por regime especial para exercício de função-atividade, ou pela CLT”.



    O Plenário desta CORTE, apreciando o Tema 1.143 da repercussão geral (RE 1.288.400-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/8/2023), fixou a seguinte tese: 



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. 



    Veja-se a ementa do julgado: 



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (RE 1.288.440-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 28/8/2023) 



    No presente caso, as verbas pleiteadas pela parte autora decorrem da aplicação do art. 129 da Constituição Estadual, da Lei Complementar Estadual 797/1995 e da Lei Estadual 14.169/2010, e não da aplicação de normas estipuladas pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, ou seja, trata-se de verbas de natureza administrativa, amparadas em lei local, razão pela qual deve ser reconhecida a competência da justiça comum para o julgamento da causa. 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente